Tribunal: TJDFT
Processo: 0029396-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0029396-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: HUGO ARITOMO SETTE SILVA, LORENA MAGALHAES LIMA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelas executadas, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA e outra, contra a r. sentença que, em ação de cumprimento de sentença, extinguiu o processo em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID 19395160). Apelo das executadas (ID 19395171), no qual alegam que: 1) ao contrário do que afirma a sentença, não houve homologação do plano de recuperação judicial, mas tão somente sua apresentação ao juízo competente; 2) a novação do crédito somente ocorre após a homologação; 3) é equivocada a extinção do cumprimento de sentença, devendo se aguardar o prazo de suspensão das ações movidas contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias (11.101/05 6o § 4o - regula a recuperação judicial), ou até que haja decisão homologatória do plano de recuperação, para que, só então, se determine a extinção do cumprimento de sentença. Requer que seja restabelecido o cumprimento de sentença, mantendo-o suspenso até que seja homologado o plano de recuperação judicial. Contrarrazões, nas quais os exequentes suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. É o breve relato. As razões recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença, pois discorrem sobre a inexistência de homologação da recuperação judicial e inocorrência de novação do crédito, enquanto que a extinção do processo se deu por perda superveniente do interesse de agir decorrente da inércia do exequente em promover e comprovar sua habilitação de crédito conforme determinado. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o apelante deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal, o que ocorre no presente caso. Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço do apelo das executadas, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA e outra (CPC/2015 932 III). Majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, a serem pagos pelas executadas/apelantes (CPC/2020 85 §11). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator